Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721000-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOAO MARIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 20/06/2023, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora